Tribunal: TJES
Processo: 5005484-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005484-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA AUGUSTA PELICAO LOUREIRO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DO TJES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 5005460-78.2024.8.08.0021, determinou a suspensão da execução por um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis, após o levantamento de valores bloqueados que se referiam a proventos de aposentadoria e reembolso de despesas médicas da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que levantou bloqueio de valores considerados impenhoráveis sem a oitiva prévia da parte exequente; (ii) estabelecer se é possível a penhora de parte dos proventos de aposentadoria da parte executada, com base no art. 833, §2º, do CPC; (iii) determinar se é legítima a suspensão da execução diante da ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300, §2º, do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária quando a demora na prestação jurisdicional puder comprometer a eficácia da medida.

4. O art. 9º, I, do CPC admite o contraditório diferido em situações de urgência, como ocorre quando há bloqueio de verbas legalmente impenhoráveis, o que justifica a atuação judicial imediata para resguardar o mínimo existencial.

5. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, proventos de aposentadoria e quantias destinadas à subsistência do devedor e de sua família, podendo essa proteção ser relativizada apenas em hipóteses expressas no §2º do mesmo artigo.

6. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais em situações excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor, independentemente da natureza do crédito.

7. Nos autos, os valores bloqueados têm origem comprovada em proventos de aposentadoria e reembolsos de despesas médicas, o que configura hipótese de impenhorabilidade legal e afasta a aplicação da exceção prevista no art. 833, §2º, do CPC.

8. A penhora pretendida comprometeria a subsistência da parte executada, que demonstrou gastos significativos com saúde, razão pela qual é inaplicável a mitigação da impenhorabilidade.

9. A suspensão do processo executivo encontra respaldo no art. 921, III, do CPC, que permite a paralisação do feito na ausência de bens penhoráveis, sendo facultado ao exequente adotar medidas para encontrar bens passíveis de penhora.

10. A jurisprudência do TJES confirma a possibilidade de suspensão da execução por ausência de bens, devendo o exequente continuar diligenciando na busca por patrimônio penhorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a decisão que determina o levantamento de bloqueio de verbas impenhoráveis sem a prévia oitiva da parte exequente, desde que assegurado o contraditório diferido.

2. A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, §2º, do CPC exige demonstração de que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família.

3. A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, é legítima diante da inexistência de bens penhoráveis, sendo facultado ao exequente adotar medidas para encontrar bens passíveis de penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, I; 300, §2º; 833, IV e §2º; 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.913.811/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10.09.2024; STJ, REsp 1.673.067, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2017; TJES, AI 0111590-00.0733, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 24.10.2017; TJES, AI 5007181-36.2021.8.08.0000, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005484-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO PIMENTA GUIMARAES - ES11737-A
AGRAVADO: MARIA AUGUSTA PELICAO LOUREIRO
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDERSON GONCALVES LOUREIRO - ES5902

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da da execução de título extrajudicial n. 5005460-78.2024.8.08.0021, em razão da ausência de bens penhoráveis, determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano.

O agravante sustenta que a decisão que determinou o levantamento da penhora foi proferida sem sua prévia manifestação, violando o contraditório. Alega que os valores bloqueados não comprovaram destinação alimentar. Requer a penhora de parte dos vencimentos da agravada, servidora pública aposentada, nos termos do art. 833, §2º, do CPC, alegando que o pedido resguarda o mínimo existencial. Por fim, impugna a suspensão da execução, por entender que ainda existem meios executórios a serem esgotados.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

De início, destaco que a concessão de medidas urgentes
inaudita altera pars
encontra respaldo legal no art. 300, §2º, do CPC, o qual expressamente autoriza o deferimento de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária quando se verificar o risco de ineficácia da medida, caso esta seja concedida apenas após manifestação adversa.

O mesmo diploma, em seu art. 9º, inc. I, excepciona a regra do contraditório prévio justamente para hipóteses de urgência que demandem imediata atuação judicial.

Situação como a dos autos, quando a parte, por meio de decisão judicial, tem bloqueados valores absolutamente impenhoráveis, como proventos de aposentadoria e aqueles imprescindíveis a sua subsistência, permite o contraditório diferido.

Nesses casos, o
periculum in mora justifica
o afastamento momentâneo do contraditório, desde que assegurada sua realização futura.

Acerca da impenhorabilidade, de acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil o salário é impenhorável,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Por outro lado, essa impenhorabilidade absoluta encontra-se mitigada pelo §2º do aludido preceptivo legal ao prever:

Art. 833 [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

Na mesma linha, os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Vejamos:

[...]
em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1673067, em 12.09.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000733, Relator
: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL,
É POSSÍVEL A FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 649, IV, DO CPC PARA PENHORA DE 30% DOS VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO, A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. (TJDF - AI 34783020128070000 - Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira - Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Data de Publicação: 08/06/2012)

Esse também é o entendimento do c. STJ, no sentido de que
a regra de impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser flexibilizada, independentemente da natureza do crédito, desde que se garanta a subsistência digna do devedor e de sua família
. (REsp n. 1.913.811/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

Compulsando os autos, como já apontado, verifico que restou demonstrada a impenhorabilidade dos valores, haja vista a origem em proventos de aposentadoria, assim como em reembolso de gastos com saúde, efetuados pelo plano de saúde.

No mesmo giro, entendo que a hipótese não permite a aplicação da exceção acima descrita, sobretudo porque eventual desconto nos proventos de aposentadoria da parte agravada tem o condão de colocar a sua subsistência em risco, especialmente diante dos altos gastos com saúde, conforme restou demonstrado com os comprovantes de pagamento juntados aos autos na origem.

No que se refere à suspensão do feito, dispõe o art. 921, inciso III, do CPC que
suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
.

Acerca do tema, esta e. Primeira Câmara já se manifestou no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 921, caput, e seu inciso III, não localizado o executado ou bens penhoráveis, o magistrado deverá determinar a suspensão da execução, estabelecendo o §1º do citado dispositivo que, “decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”; 2. A decisão recorrida foi proferida justamente em decorrência de não localização de bens do devedor, consignando claramente o magistrado: “Determino a SUSPENSÃO do curso da presente execução, tendo em vista que não foram encontrados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora, na forma do inc. III do art. 921 do CPC/2015”; 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 27/Oct/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007181-36.2021.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Considerando a ausência de localização de bens passíveis de penhora, sobretudo em razão do indeferimento da penhora em benefício de aposentadoria, assim como a ausência de informação acerca de outros bens, correta a suspensão da execução com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC.

Embora suspenda-se a execução quando não for localizado bens penhoráveis do executado, tal medida não impede que o exequente diligencie no sentido de encontrá-los, a fim de promover o impulso do feito executivo em direção à satisfação do crédito exequendo.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.